Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO VALÉRIO DA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de dar, ajuizada em desfavor de MISAEL DOUGLAS GONÇALVES QUEIROZ. Narrou que, à vista de anúncio no site OLX, interessou-se por veículo oferecido à venda e entrou em contato pelo número de telefone respectivo. Teria sido atendido por pessoa de nome José Ricardo, quem o informou “estar vendendo o veículo em sociedade com o cunhado Misael, e que este levaria o carro para o Autor avaliar”. No dia combinado, o agravado compareceu e apresentou o automóvel, ocasião em que o autor afirmou que tinha a intenção de compra-lo. Os valores da transação foram negociados com José Ricardo, com quem o suplicante acertou o pagamento do preço e de débitos relativos a multas e tributos. Assim, o autor teria efetuado um depósito bancário em conta indicada por José Ricardo, enquanto MISAEL “de posse de um comprovante de pagamento de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais) enviados a ele por José Ricardo liberou o carro ao Autor”. Posteriormente, o requerido entrou em contato com o autor e o informou que não recebera o repasse de José Ricardo, ocasião em que o requerente reafirmou ter feito o pagamento. No dia 16 de março do corrente ano, o requerente recebeu a visita de policiais militares, juntamente com o agravado, ocasião em que tomou conhecimento de um boletim de ocorrência lavrado por este, o qual indicava suposta fraude na transação. Por vontade própria, o autor acompanhou os policiais até a delegacia e entregou o veículo sob custódia da Autoridade Policial e sob o compromisso de que a questão seria dirimida judicialmente. Porém no dia 20 de março, teve conhecimento da restituição do automóvel ao agravado. Requereu a condenação do requerido a entregar o veículo ou, subsidiariamente, a reparação por perdas e danos. Em sede de tutela de urgência, requereu a anotação de bloqueio judicial para transferência junto ao Renajud e a reintegração de posse do automóvel. O pedido liminar foi deferido parcialmente, tão somente para incluir a restrição de transferência junto ao Renajud. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da inicial e requereu a antecipação da tutela, para determinar sua reintegração na posse do veículo e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pretensão liminar de reintegração de posse. O primeiro ponto a ser ressalvado desde logo, é quanto à competência para decidir sobre a restituição das coisas apreendidas em inquérito policial ou processo criminal. Embora nenhuma das partes tenha se pronunciado, tampouco o juízo de origem, não se pode deixar de fazer algumas observações, até porque sua natureza é absoluta. Em sendo assim, ressalto ser impossível ignorar o fato do veículo apreendido ser produto do crime. Nesse passo, caberia ao juiz criminal decidir sobre sua restituição. E somente quando houve dúvidas sobre quem seja o seu verdadeiro titular, é que se remeterá às partes à jurisdição cível (art. 120, CPP). Considerando que não há notícia sobre a restituição pelo juiz criminal, o mínimo que se espera é que não sobrevenha decisão na esfera civil até superveniente manifestação da justiça penal. Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, considerando que o bem em questão encontra-se em litígio e que há comunicação de venda no RENAJUD em favor do réu (comprovante em anexo), com fundamento no poder geral de cautela (CPC, art. 297), imponho restrição de transferência sobre o bem também via RENAJUD (comprovante em anexo). Acrescento ainda ao autor que foi determinado ao réu nos autos do processo no 0702181-51.2020.8.07.0004, em que litiga contra o autor, que se abstenha de alienar o bem a terceiro até decisão final nos dois processos acerca do domínio final do veículo. Quanto ao restante do pedido de tutela provisória de urgência, INDEFIRO-o, já que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não comprovada a má-fé do réu, o que inclusive motivou a concessão administrativa em favor daquele da restituição do bem perante a autoridade policial. Note o demandante que o veículo em questão não poderá ser vendido a terceiro até que sobrevenha decisão definitiva deste Juízo acerca de seu domínio.” Nesta fase ainda inicial do processo e até pelas razões supra aduzidas, mostra-se impossível decidir em sede de tutela de urgência, que reclama cognição sumária, a quem caberia ficar com a coisa enquanto se disputa sobre sua propriedade. Não bastasse o obstáculo jurídico, a falta de pronunciamento da justiça criminal, a partir dos argumentos e dos fatos alegados, não se evidenciam igualmente presentes os elementos que permitiriam concluir pela probabilidade do direito e o risco de prejuízo, tendo vista que o juízo a quo adotou medidas que assegurariam o resultado útil do processo. O intrincado meio escolhido para a negociação da venda do veículo, envolvendo desde sua oferta, vistoria pelo comprador, pagamento e entrega, está dependente de prova. A validade do pagamento, efetuado em nome de terceiro (Macklainy Silva S., ID 60140513), está também subordinada aos elementos de convencimento que serão colhidos em momento oportuno. Cabendo pontuar que esse terceiro sequer integra o polo passivo. Enfim, os fatos, nos quais se repousa a pretensão, estão necessariamente atrelados a eventuais elementos de convencimento, que poderão ser trazidos na respectiva instrução processual. Por fim, não se vislumbra risco de dano ou perda de objeto do processo, uma vez que o bloqueio de transferência do veículo junto ao sistema Renajud impedirá sua alienação a terceiros. Diante dessas considerações e não antevendo a possibilidade de risco ou dano imediato, que justifique a intervenção judicial pelo relator já neste momento, relego a releitura dos argumentos à vista dos contrapontos eventualmente apresentados nas contrarrazões e sob auspício do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator